Tribunal: STF
Processo: RHC 56108
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
PRISÃO  CIVIL  DECORRENTE  DE  INADIMPLEMENTO  DE
OBRIGAÇÃOALIMENTICIA  FIXADO  EM  SENTENÇA  DEFINITIVA.
CONSTRANGIMENTO   QUEENCONTRA AMPARO NO ART. 18 DA LEI 5.478/68, NA
REDAÇÃO DADA  PELA  LEI5.014/73, CONJUGADO AO PAR. 1.  DO  ART. 733
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSOCIVIL.
          RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.